Tribunal: TJBA
Processo: 0500388-82.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N. 0500388-82.2020.8.05.0112 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: ROMILDO SILVA MOREIRA DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL: THAISSA LAVIGNE SILVA BORGES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL LIMA PITHON PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELANTE CONDENADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA NO ART. 121, § 2º, III, IV E VI, E § 7º, III, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, FIXANDO-LHE O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI UMA PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) REDUÇÃO DA PENA APLICADA. AFASTAMENTO DAS NOTAS NEGATIVAS RELATIVAS A CULPABILIDADE E A CONDUTA SOCIAL. INACOLHIMENTO. VALORAÇÃO LEGÍTIMA DAS VETORIAIS. ACENTUADO GRAU DE FRIEZA E INSENSIBILIDADE DO RECORRENTE DEMONSTRADA. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DA SOBRINHA DA VÍTIMA – MENOR DE 10 (DEZ) ANOS DE IDADE - E SUBMISSÃO DA OFENDIDA A INTENSO SOFRIMENTO – ENFORCAMENTO - EM MOMENTO ANTERIOR AO DISPARO DE ARMA DE FOGO - QUE SE CONFIGURAM EM FUNDAMENTO IDÔNEO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA MODULADORA CULPABILIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A COMPROVAREM A DESFAVORABILIDADE DA CONDUTA SOCIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE, EX-COMPANHEIRO DA VÍTIMA, SE COMPORTAVA DE FORMA AGRESSIVA NO CONVÍVIO FAMILIAR E SOCIAL. 2) REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO RELATIVO A CAUSA DE AUMENTO, RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, PREVISTA NO ART. 121 – A, § 2º, III, DO CPB. DESCABIMENTO. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO DA OFENDIDA, MENOR DE 03 (TRÊS) ANOS DE IDADE - DESCENDÊNCIA IMEDIATA E TENRA IDADE. ELEIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS CONDENATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0500388-82.2020.8.05.0112, em que figura como Apelante Romildo Silva Moreira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .